Tribunal: TJMT
Processo: 0002205-75.2019.8.11.0059
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002205-75.2019.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIA JOSÉ DA SILVA (VÍTIMA), ELITON CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 030.351.731-09 (EMBARGADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELITON CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO POR NÃO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DE NOMEAÇÃO DATIVA EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS NA SENTENÇA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – EMBARGOS REJEITADOS.

Configurada a ausência de interesse de agir quando o embargante pugna pelo arbitramento de honorários, em razão de nomeação dativa em sede de primeiro grau, os quais já foram devidamente arbitrados pelo magistrado de piso quando da prolação da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002205-75.2019.8.11.0059

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELITON CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela defesa de ELITON CÉZAR RODRIGUES DOS SANTOS contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade, deu provimento ao apelo ministerial para sopesar a circunstância judicial da culpabilidade durante a primeira fase de dosimetria, readequando-se a pena privativa de liberdade para 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal em ambiente doméstico e ameaça, previstos, respectivamente, nos artigos 129, §9o e art. 147,
caput
, do Código Penal (Acórdão – Id. 41648969).

Afirma o Embargante que o acórdão padeceu de omissão, ao argumento de que a decisão colegiada não arbitrou os honorários em razão da nomeação dativa em sede de primeiro grau (Id. 43922985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELITON CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida pelo Estado-juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição e obscuridade, e não se prestam para a rediscussão do mérito das questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que com fins de prequestionamento.

No caso dos autos, alega o Embargante que o acórdão padeceu de omissão, pois a decisão colegiada não arbitrou os honorários em razão da nomeação dativa em sede de primeiro grau.

Porém, da leitura da sentença condenatória, verifica-se que o magistrado de primeiro grau arbitrou corretamente os honorários em favor do Dr. Matheus Roos, vejamos:

“(...) Considerando a nomeação de advogado dativo, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 (dez) URH’s em favor do advogado Dr. Matheus Roos — OAB/MT 19.739-O, porque defendeu o acusado durante toda a instrução criminal”
(Id. 27435667).

Assim, os embargos de declaração devem ser desprovidos, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020